Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-16.2007.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO COM TERCEIRO. FALTA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR. PRAZO DE USUCAPIÃO E REQUISITOS DA AUTORA PREENCHIDOS ANTES DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A posse direta da coisa imóvel por terceira pessoa, que não aquela que adquiriu a propriedade por usucapião, não revela, necessariamente, que deve ser citada nos autos em que se discute a propriedade da coisa. Preliminar de ausência de citação rejeitada.

2. A rejeição do pedido de habilitação nos autos, ainda que sucinta, quando evidenciado que o terceiro não tem interesse e em nada influirá no feito, não gera qualquer nulidade a ser reconhecida por cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. O instrumento particular não registrado em cartório não repercute efeitos em relação a terceiros e nem é apto a resultar na soma do tempo de posse com a de terceiro, sobretudo se o prazo e todos os requisitos já haviam sido alcançados pelo detentor de promessa de compra e venda em momento anterior, e que litigava, judicialmente, em momento anterior, sobre a propriedade do bem imóvel.

4. A falta de alcance de novo prazo da prescrição aquisitiva, e a pendência de ação que discute a propriedade do bem imóvel demonstra a falta de real interesse de terceiro que supostamente recebeu de forma legítima a cessão de direitos sobre o imóvel em debate.

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.